Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-81.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009188-81.2013.8.14.0006

APELANTE: EDSON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com arbitramento de honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDSON DO NASCIMENTO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões (Id. 2312321), suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que ainda havia necessidade de produção de outras provas, como a pericial.

No mérito, afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas com a incidência de juros capitalizados, acumulados ilegalmente sobre o valor original do contrato. Argumentou que a capitalização de juros é vedada e que não foi pactuada pelas partes.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID2312322.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em preliminar, o apelante alegou cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de provas, como a realização de perícia.

Entretanto, após acurada análise dos autos, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria para constatar a abusividade de cláusula contratual.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova pericial, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, aplicando-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide, razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida
.

Passo a analisar o mérito.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão à parte autora.

A possibilidade de adequação da taxa de juros

remuneratórios pactuada de forma consciente, para aquela que representa a média praticada pelo

mercado, restringe-se à hipótese em que demonstrada substancial discrepância entre elas.

Enfatiza-se que a taxa média de juros constitui apenas

uma referência e não um teto a ser observado pela instituição financeira, mesmo porque a

existência de taxas diferentes entre as instituições, considerando também os fatores que conferem

maior risco de inadimplência ao empréstimo, é o que garante a existência de uma taxa média

percebida no mercado.

Nesse sentido, caberia ao requerente comprovar que a taxa de juros aplicada ao seu contrato era muito superior à média de mercado, apresentando os índices oficiais divulgados pelo banco central ou outro órgão de credibilidade, o que não foi feito.

O apelante se limitou a afirmar que a taxa de juros média de mercado à época da contratação era de 3,36% ao mês, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação do alegado. Por outro lado, pesquisa realizada pelo PROCON-SP constatou que a taxa média de juros para empréstimo pessoal, em novembro de 2011, data próxima da contratação, era de 5,9% ao mês.

No presente caso, os juros pactuados, na taxa efetiva de 6,33% ao mês, constam expressamente na via da Cédula de Crédito Bancário juntada pelo Apelante na petição inicial (ID 2312259, página 19/37),

de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo que a parte autora não pode alegar

ignorância quanto a esse aspecto.

Analisando o valor total do empréstimo (R$ 10.487,78), o valor das prestações (R$861,31) e a quantidade de parcelas (24), observa-se que a taxa de juros efetiva está correta, conforme pactuado.

Noutras palavras, não foi comprovada pelo autor discrepância

tamanha que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa no contrato.

No presente caso, não se vislumbra que o consumidor

tenha sido colocado em situação de desvantagem exagerada, inexistindo qualquer elemento

mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à média do mercado, de modo que a

cláusula contratual em questão não se mostra abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça exaustivamente já decidiu
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso

manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra

Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras

não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos

contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a

premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente

pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a

possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros

naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle

do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC,

que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem

manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que

“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em

desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a

possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que

ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa

fornecida pelo BACEN.

A falta de limitação não configura liberdade para que o
fornecedor de serviço de crédito estipule a taxa de juros que bem lhe aprouver, podendo ser revista

caso constatada flagrante abusividade no caso concreto, o que não se verifica na hipótese vertente,

conforme acima demonstrado.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em ilegalidade na prática de

capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória

2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

Colaciono, ainda, os julgados em sede de repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277).

Portanto, considerando a expressa previsão no contrato da taxa efetiva de juros, em conformidade com os valores efetivamente cobrados, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários sucumbências no montante de 10% (dez por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024